Tribunal: STF
Processo: Rcl 68070
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Welinton Poggere Goes da Fonseca, em 9.5.2024, contra decisão da Câmara Municipal de Ji-Paraná/RO pela qual, no Processo de Impeachment n. 4948/2024, determinado seu afastamento cautelar do cargo de Presidente daquela Casa Legislativa, Afirma-se descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. O reclamante sustenta que, em 2.4.2024, Fábio Gonçalves apresentou denúncia, “relatando possível prática de infração 
político-administrativa pelo Reclamante, prevista no DL n. 201/67. Nela, postulou o denunciante pelo afastamento cautelar do Reclamante da função de presidente do Parlamento Mirim, enquanto perdurasse o processo de impeachment. No mérito, requereu a cassação do seu mandato eletivo” (fl. 3).



    Narra que “o vice-presidente da Câmara Municipal, no exercício da função de presidente, pautou a denúncia para apreciação pelo Plenário da Casa de Leis, sendo recebida por 9 votos a 6 (e duas ausências)” (fl. 3). Em seguida, “colou-se em deliberação o pedido de afastamento do Reclamante do cargo de presidente da Câmara Municipal, sendo aprovado por maioria de votos” (fl. 4).



    Assinala que “a Reclamação está pautada no descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois (...) a Câmara Municipal, ao receber a denúncia do processo de impeachment, determinou o afastamento cautelar do Reclamante da função de presidente da Câmara Municipal, o que por certo desrespeitou as normas processuais estabelecidas no Decreto-Lei 201/67, haja vista que não há nesse regramento legal qualquer previsão de afastamento cautelar do investigado, seja do mandato eletivo ou do cargo da Mesa Diretora” (fl. 5).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal do Município de Ji-Paraná/RO realizada no dia 02.04.2024 (doc. 03), e por consequência lógica que seja suspenso o processo n. 4948/2024 (doc. 02), que determinou o afastamento temporário do cargo de presidente da Câmara Municipal então exercido pelo Reclamante ao arrepio da SV 46/STF, devendo este retornar ao exercício do respectivo cargo” (fl. 7).



    Requer, alternativamente, o deferimento de medida liminar para determinar a “suspensão tão somente quanto à deliberação de afastamento do cargo de presidente da Câmara Municipal exercido pelo Reclamante, devendo este retornar ao exercício do respectivo cargo” (fl. 8).



    No mérito, “postula pela confirmação das medidas liminares” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar o reclamante do exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná/RO, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal, 
dispõe-se:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    5. Sustenta o reclamante ter a Câmara Municipal de Ji-Paraná/RO descumprido a Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal ao afastá-lo do exercício do cargo de Presidente daquela Casa Legislativa.



    6. Consta do processo que, na sessão de 2.4.2024, a Câmara Municipal de Ji-Paraná/RO recebeu denúncia contra o Vereador Presidente daquela casa e, ato contínuo, afastou-o, pelo prazo de noventa dias, do execício do cargo que ocupava na Mesa Diretora. Naquela mesma sessão de votação foi aprovado o recebimento da denúncia formulada por Jean Cesar Alves Paiva contra o Prefeito Municipal de 
Ji-Paraná/RO, Isaú Fonseca, genitor do reclamante. Consta da ata da sessão de votação:



    “Em seguida passou-se à leitura da denúncia protocolada nesta Casa contra o Prefeito Isaú Fonseca: Requerimento S/N, proposto pelo Senhor Jean Cesar Alves Paiva, referente à ‘Denúncia contra o Prefeito Isaú Fonseca por nepotismo, configuração de relacionamento íntimo, prática de ato de improbidade, cassação. Após a leitura, o Presidente consultou o Plenário sobre seu recebimento, e informou aos Senhores Vereadores que a votação seria nominal e por ordem de chamada, sendo ‘sim’ para os que concordarem e ‘não’ para os que discordarem. Em votação: Recebida a Denúncia contra o Prefeito Isaú Fonseca, por 15 (quinze) votos favoráveis e 02 (duas) ausências dos Vereadores: Elvis Gomes Ferreira e Welinton Poggere Góes da Fonseca. Na sequência, passou-se à constituição da Comissão Processante. (...) Em seguida, passou-se à leitura da denúncia protocolada nesta Casa contra o Vereador Presidente Welinton Fonseca: Requerimento S/N, proposto pelo Senhor Fábio Gonçalves, referente à ‘Denúncia contra o Vereador Presidente Welinton Poggere Góes da Fonseca por quebra do princípio da impessoalidade e moralidade, conduta temerária e reiteradas obstruções nas investigações do Poder Legislativo Municipal que buscam investigar as condutas do Prefeito Isaú Raimundo da Fonseca, por lesão ao patrimônio público, atos reiterados que revestem em ilícitos 
político-administrativos, por disposição do artigo 7º do Decreto-lei 201. Durante a leitura, o Presidente prorrogou a Sessão por 30 (trinta) minutos. Após a leitura, o Presidente consultou o Plenário sobre o recebimento da Denúncia (...) Em votação: Recebida a Denúncia contra o Vereador Presidente Welinton Poggere Góes da Fonseca, por 09 (nove) votos favoráveis, 06 (seis) votos contrários (...) e 02 (duas) ausências dos Vereadores (...). Na sequência, passou-se à constituição da Comissão Processante. O Presidente suspendeu a Sessão por 05 (cinco) minutos. Retornando aos trabalhos, passou-se à deliberação do afastamento do Vereador Welinton Poggere Góes da Fonseca do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná pelo prazo de 90 (noventa) dias. O Presidente informou aos Senhores Vereadores que a votação seria nominal e por ordem de chamada, sendo ‘sim’ para os que concordarem e ‘não’ para os que discordarem. Questão de Ordem, o Vereador Lourenil Gomes da Silva questionou se a votação seria por ‘maioria absoluta’. Foi informado pelo Presidente que seria por ‘maioria simples’. O Vereador Lourenil Gomes da Silva pediu que fosse registrado nos Anais que o Regimento Interno e o Decreto-lei 201 diz que é ‘maioria absoluta’. O Presidente disse que o Decreto-lei 201 é para ‘Impeachment’, não é para afastamento. Em votação: Aprovado o afastamento do Vereador Welinton Poggere Góes da Fonseca do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná pelo prazo de 90 (noventa) dias, com efeitos imediatos, por 09 (nove) votos favoráveis, 06 (seis) votos contrários (...) e 02 (duas) ausências” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    A leitura da decisão reclamada revela ter sido o reclamante afastado do exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal de 
Ji-Paraná/RO por suposta quebra do princípio da impessoalidade e moralidade que adviria da alegada conduta temerária e reiterada de obstrução às investigações do Poder Legislativo Municipal para apuração de condutas imputadas ao Prefeito Isaú Raimundo da Fonseca, seu genitor. 



    O afastamento do exercício de cargo diretivo de Câmara Municipal não se insere na temática sobre “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”, sendo flagrante a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o teor da Súmula 46 deste Supremo Tribunal. 



    O afastamento do exercício de cargo de direção não se confunde com o afastamento das funções de vereador.



    Ressalte-se que, ao justificar o pedido de afastamento preventivo do reclamante, o denunciante Fábio Gonçalves noticiou: “Não obstante estar hoje [2.4.2024] o denunciado Welinton Poggera Goes da Fonseca afastado por 120 dias, da função de presidente e vereador por determinação da justiça, nos autos do processo n. 70000008-48.2023.822.0005, em eventual retorno, haverá prejuízo a colheita de provas” (fl. 10, e-doc. 4).



    A existência de decisão judicial com determinação do afastamento provisório do reclamante das funções de vereador e de presidente da Câmara Municipal tem influência direta na presente reclamação, mas não foi sequer mencionada na sintética inicial desta reclamação. 



    7. Não fosse isso suficiente para impedir o prosseguimento desta reclamação, importa registrar que, ainda que o afastamento temporário do cargo de vereador tivesse decorrido da decisão apontada como reclamada (e não de decisão judicial) e estivesse lastreada em norma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ji-Paraná/RO, ainda assim não seria possível reconhecer o alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 46.



    Ao examinar a Reclamação n. 24.849, na qual arguida contrariedade à Súmula Vinculante n. 46 por decisão da Câmara de Vereadores de Santa Colniza/MT, que havia aplicado dispositivo de seu Regimento Interno para afastar vereador, o Ministro Edson Fachin destacou a ausência de identidade material entre a decisão e o paradigma de confronto:



    “De outra banda, tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:



    ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União’.



    Ou seja, a Súmula Vinculante nº 46 refere-se à inexistência de competência nomotética de entes federativos distintos da União (Municípios, Estados ou o próprio Distrito Federal) para editar atos normativos que definam os crimes de responsabilidade (sob 
qualquer rubrica que seja, como, por exemplo, ‘infração 
político-administrativa’) ou mesmo para estabelecer as regras para o seu processo e julgamento.



    É preciso atentar, portanto, que, no que se refere à ambiência municipal, que se está a falar especialmente nas hipóteses previstas no art. 4º do Decreto-lei nº 201/1967 sob a denominação de infração político-administrativa, cujo processo, a ser realizado na Câmara dos Vereadores, dá-se conforme o procedimento estabelecido no art. 5º. 



    Tais crimes de responsabilidade/infrações político- 
-administrativas, como é sabido, recaem sobre o Prefeito, o 
Vice-Prefeito e, eventualmente, ao Presidente da Câmara dos Deputados no período em que estiver substituindo o prefeito na chefia do Poder Executivo, não se confundindo com as razões para a cassação de mandato de vereador (art. 7º).



    Somente de forma excepcional há atribuição de crime de responsabilidade a membro do Poder Legislativo municipal. Isso ocorre diretamente da Constituição da República, atribuindo ao Presidente da Câmara Municipal a sua possível prática, nos termos do art. 29, § 3º.



    Ou seja, não é adequado falar que o fato de, eventualmente, o Decreto-lei nº 201/1967 prever ou não a hipótese de afastamento liminar de vereador, guarda qualquer pertinência com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 46. Isso pois discussão sobre o afastamento de vereador não tem conexão com a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Da leitura da inicial percebe-se que o argumento central do Reclamante não se refere ao distanciamento, no bojo do processo de cassação em face do específico ato reclamado, do rito previsto no Decreto-lei nº 201/1967 no julgamento do Prefeito Municipal por crime de responsabilidade.



    Refere-se, sim, à eventual irregularidade da substituição dos vereadores que compuseram os quórum de deliberação e julgamento e, dessa forma, levariam, por arrastamento, à nulidade das decisões tomadas.



    Dessa forma, entre a nulidade que se invoca para a análise do ato reclamado inexiste qualquer relação de conteúdo ou pertinência com a matéria objeto da Súmula Vinculante nº 46.



    De outra banda, como é sabido não se presta nem pode se prestar a Reclamação, demanda de fundamentação vinculada que é, como um atalho para direto acesso à jurisdição desta Corte, permitindo, per saltum, e sem superar o ônus de impugnação especificada, que aqui se obtenha um reexame amplo de todos os atos e fases de processo de julgamento de crime de responsabilidade que tramitou perante o Poder Legislativo municipal, o que, frise-se, seria até mesmo vedado na ambiência recursal.



    Ademais, não havendo aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, não há que se falar sequer em cabimento do instituto da reclamação na hipótese (Rcl 21313 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.06.2016 e Rcl 23699 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.06.2016)” (DJe 12.8.2016).



    Em 29.6.2018, ao examinar a Medida Cautelar na Reclamação 
n. 30.400, ajuizada por vereador afastado temporariamente do exercício de suas funções por ato da Câmara Municipal de Santa Rita/PB, o Ministro Edson Fachin rememorou que, “quando do julgamento do crime de responsabilidade o Presidente da República, esta Corte entendeu ser possível ‘a aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment’ (ADPF 378, Rel. Min. Edson Fachi, Rel. para o Acórdão Min Roberto Barroso, DJe 07.03.2016). Assim, cabível, em tese, a aplicação subsidiária do regimento interno para disciplinar aspectos relativos ao processamento das ações de responsabilidade” (DJe 3.8.2018).



    Forçoso reconhecer a manifesta improcedência do alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal, pela qual enuncia-se ser competência privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e estabelecer as respectivas normas de processo e julgamento pelo órgão competente. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora